Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-46.2025.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-46.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBINEIA DE SA CARVALHO - CPF: 006.888.041-36 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, com fundamento na validade do contrato de cartão de crédito consignado e ausência de ilegalidade nos descontos realizados.

A autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim empréstimo consignado convencional. Sustentou a existência de vício formal, ausência de informação adequada e violação à Instrução Normativa INSS nº 138/2022. Pleiteou restituição de valores e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) saber se houve falha na prestação de informações apta a configurar vício de consentimento e ensejar restituição de valores ou indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). Ainda assim, o termo de adesão foi assinado eletronicamente, com juntada de documentos pessoais e movimentações compatíveis com uso de cartão.

As faturas evidenciam compras diversas, demonstrando a utilização consciente do cartão. A ausência de vício de consentimento afasta a nulidade da contratação.

O contrato é legível, identifica claramente a modalidade de cartão de crédito consignado, e atende ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

Inexistem provas de que os descontos superaram os limites legais ou de que coexistam irregularmente dois contratos de cartão no mesmo benefício, como vedado pela IN INSS nº 138/2022.

A alegada inidoneidade do contrato ou sua apresentação em desacordo com a IN nº 28/2008 não se sustenta diante da efetiva utilização e da comprovação da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por termo de adesão, movimentação de faturas e liberação de valores. 2. A utilização reiterada do cartão afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Libineia de Sá Carvalho contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação declaratória de inexistência/anulação/revisão de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atribuído a causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta que a contratação violou a Instrução Normativa INSS nº 138/2022, ao permitir dois contratos de cartão em benefício assistencial, e que o contrato apresentado carece de informações essenciais, em afronta ao CDC e à IN nº 28/2008.

Aponta ainda vício formal por ausência de legibilidade, revelia técnica do banco por impugnação genérica, inidoneidade do contrato juntado e demonstra que as faturas indicam pagamento mínimo contínuo, com encargos excessivos e perpetuação da dívida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 31346874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Libineia de Sá Carvalho propôs ação declaratória de inexistência/anulação/revisão de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo celebrado, na verdade, contrato de empréstimo consignado tradicional.

Afirma que os descontos realizados a título de RMC são indevidos e ocorreram sem o devido consentimento, em violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, bem como à Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que vedaria a coexistência de mais de um contrato de cartão em benefício assistencial. Acrescenta que o contrato apresentado pelo banco não contém elementos essenciais exigidos pela regulação vigente, sendo, por isso, formalmente nulo.

Após a instrução processual a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atribuído a causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante alega não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta que a contratação violou a Instrução Normativa INSS nº 138/2022, ao permitir dois contratos de cartão em benefício assistencial, e que o contrato apresentado carece de informações essenciais, em afronta ao CDC e à IN nº 28/2008.

Aponta ainda vício formal por ausência de legibilidade, revelia técnica do banco por impugnação genérica, inidoneidade do contrato juntado e demonstra que as faturas indicam pagamento mínimo contínuo, com encargos excessivos e perpetuação da dívida.

Pois bem. Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica sub judice enquadra-se, indubitavelmente, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ao examinar o conjunto probatório, verifica-se que há elementos suficientes a demonstrar a contratação válida do cartão de crédito consignado, tais como o termo de adesão assinado eletronicamente pela autora, a juntada de documentos pessoais, o comprovante de liberação do crédito via TED e as faturas mensais contendo movimentações de compras e encargos.

Embora a apelante alegue não ter contratado cartão de crédito, as faturas demonstram
a utilização reiterada do cartão para compras em diversos estabelecimentos
, o que afasta a tese de vício de consentimento e comprova o conhecimento sobre a natureza da contratação.

O contrato, por sua vez, identifica de forma clara, em seu cabeçalho, tratar-se de
cartão de crédito consignado
, atendendo ao dever de informação previsto no
art. 6º, inciso III, do CDC
:

Assim, não há que se falar em nulidade formal ou material, tampouco em falha de informação, pois a própria utilização do cartão evidencia a anuência tácita da consumidora aos termos pactuados.

No que concerne à alegada violação à
Instrução Normativa INSS nº 138/2022
, observa-se que, embora a norma discipline a averbação de consignações em benefícios previdenciários e assistenciais, inexiste nos autos prova de que os descontos tenham extrapolado os limites legais ou de que tenha havido coexistência irregular de contratos de cartão de crédito.

Do mesmo modo, não se verifica ofensa ao
art. 54, §3º, do CDC
, uma vez que o contrato apresenta legibilidade compatível com os padrões exigidos e não há demonstração de que eventual dificuldade de leitura tenha comprometido a compreensão do negócio jurídico pela autora.

Ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor, a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para ensejar a nulidade de uma relação jurídica cuja existência e execução se encontram devidamente comprovadas.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32
.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

Dessa forma, a prova dos autos demonstra a existência de relação jurídica válida e a utilização efetiva do cartão pela autora, configurando o exercício regular de direito por parte do banco apelado. Não há, portanto, fundamento para revisão ou conversão do contrato, tampouco para restituição de valores ou indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025